Tribunal: TJMT
Processo: 1006221-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006221-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO, REPRESENTADO POR ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ E ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ
AGRAVADO: LUIS HENRIQUE SILVA LOPES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO, REPRESENTADO POR ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ e ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá de indeferimento da tutela de urgência, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel ou no bloqueio de circulação, mediante a expedição de ofícios aos órgãos de trânsito competente.
Os agravantes sustentam que o espólio é proprietário do bem VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA RAM7A64 - RENAVAM 01247136652 - FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 – BRANCA e Antônio Sergio Pinto de Queiroz Filho (de cujus) era namorado da mãe do agravado, mantendo uma relação harmoniosa com ele; relatam que o falecido sofreu com Doença de Pompe (CID E74.0) e devido suas internações, o agravado usufruiu do bem durante este tempo.
Comentam que após o falecimento de Antônio Sérgio, os representantes do espólio tentaram amigavelmente reaver o bem da herança de quem injustamente o possuía para cumprir com obrigações e realizar o inventário necessário; narram que o agravado ainda continua na posse do bem, objeto de partilha nos autos do inventário, sobre o qual, não tem qualquer direito a herança ou propriedade; asseveram que o agravado não possui qualquer vínculo de propriedade e os agravantes continuam recebendo cobranças referentes ao veículo.
Alegam que não podem aguardar a prolação da sentença nos autos de origem (busca e apreensão), em razão da possibilidade de detrimento de parte da herança que faz parte do inventário; salientam que o direito pleiteado se vê na própria comprovação do veículo em nome do falecido, bem como do quadro de herdeiros do bem; aduzem que, para resguardar situações como a descrita e evitar o uso, deterioração, desvalorização e realização de inventário, revela-se necessária a concessão de tutela antecipada liminarmente.
Afirmam que é reversível a concessão da tutela de urgência para a retomada do bem ou para a decretação de sua indisponibilidade e proibição de uso, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos, o bem poderá ser devolvido ao agravado e revogado o gravame que recair sobre ele
Requerem a concessão da liminar recursal, para que seja determinada a busca, apreensão e devolução do veículo aos autores, ou, subsidiariamente, o bloqueio, proibição de uso ao veículo VW/GOL 1.0L MC4 - PLACA RAM7A64 - RENAVAM 01247136652 - FABRICAÇÃO/MODELO 2020/2021 – BRANCA, oficiando-se os órgãos de trânsito responsáveis. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com ratificação da tutela recursal (id 83314981).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada, o Magistrado registrou que a posse e a transferência da titularidade do direito real de propriedade sobre automóvel se dão com a simples tradição da coisa (arts. 1.226 e 1.267 do CC) e, como os agravantes não dispõem da propriedade do veículo, não há se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão despida de provas de que o réu tenha se apropriado indevidamente do automóvel, mesmo estando o carro registrado em nome do falecido.
Assim, entendendo pela ausência de probabilidade do direito nas argumentações dos ora agravantes, proferiu a decisão agravada de indeferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel ou, então, de bloqueio de circulação, mediante a expedição de ofícios aos órgãos de trânsito competente.
Pois bem. Os agravantes relatam que o falecido era namorado da mãe do agravado, mantendo uma relação harmoniosa com ele. Em razão da doença que o acometia e da necessidade de internações, o agravado usufruiu do veículo durante esse tempo, devido a boa relação que mantinham.
Nesse passo, como registrado na decisão agravada, o artigo 1.226 do Código Civil estabelece que “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”
Nas razões do agravo, os agravantes alegam que o agravado ainda continua na posse do bem, que é objeto de partilha nos autos do inventário. Todavia, com a petição inicial da ação de busca apreensão não apresentam cópia do citado inventário e relação de bens, apenas apresentam a certidão de óbito de Antônio Sérgio Pinto de Queiroz Filho, documentos pessoais da alegada inventariante e extrato do veículo obtido no site do DETRAN.
Portanto, no momento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora